Tribunal: TJSP
Processo: 1018966-05.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SEM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018966-05.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE KACTOS DE CARVALHO, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
elevando a verba honorária devida pelo vencido para R$2.000,00 (dois mil reais),
a teor do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.387
APELAÇÃO CÍVEL No 1018966-05.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALEXANDRE KACTOS DE CARVALHO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
DESVIO DE
FUNÇÃO PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SEM AMPARO
NA PROVA DOS AUTOS AÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Alexandre Kactos de
Carvalho, servidor público estadual, contra o Departamento Estadual de
Trânsito
DETRAN, objetivando o recebimento de diferenças de
vencimentos entre os cargos de oficial administrativo, para o qual foi
nomeado por concurso, e agente estadual de trânsito, que alega ter
exercido em desvio de função de junho de 2013 até dezembro de 2016,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 175/178.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que tem direito ao recebimento de diferenças
remuneratórias por ter exercido a função de cargo diverso e melhor
remunerado.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor ocupa por concurso o cargo de Oficial
Administrativo, cujas atribuições consistem em “Realizar atividades de
apoio técnico e/ou administrativo nas diversas áreas de atuação,
conforme o anexo III, da Lei Complementar no 1.080/08”, e através da
presente demanda busca indenização pelo período que alega ter atuado
como Agente Estadual de Trânsito, a cujos ocupantes incumbe
“Desempenhar atividades técnicas, de gestão e de execução dos serviços
relativos ao exercício das competências institucionais e legais do
DETRAN-SP, em conformidade com a normatização do Sistema Nacional
de Trânsito”.
À luz de tais estipulações, fica claro que a atividade de
vistoriar veículos não é incompatível com o cargo de Oficial Administrativo
e nem a única exercida pelo Agente Estadual de Trânsito, de sorte que
vaga prova de que o autor trabalhou em tal mister, sem a possibilidade de
definir com precisão o período, sem esclarecimento de ser esta atividade
exclusiva, longe está de caracterizar desvio de função, autorizando a
condenação da Administração ao pagamento de vultosa indenização.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
elevando a verba honorária devida pelo vencido para R$2.000,00 (dois
mil reais), a teor do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
RICARDO FEITOSA
RELATOR